Tribunal: TJES
Processo: 0021873-20.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021873-20.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: RENATO COSTA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO CONSTRUTIVO ESTRUTURAL – DEVER DE REPARAÇÃO - DECADÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS - INAPLICÁVEL – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese o art. 26, II e § 1º do Código de Defesa do Consumidor estabeleça que o direito do consumidor de reclamar por vícios aparentes caduca em 90 dias, contados do momento de recebimento do produto, ou a partir da negativa de fornecedor em efetuar o reparo (§2º, I, do art. 26), tem-se que, na hipótese, possuindo os vícios alegados natureza estrutural, não há que se falar na aplicação do aludido prazo decadencial, mas sim o prazo de garantia de 05 (cinco) anos previsto no art. 618 do Código Civil, sobretudo porque na conclusão do laudo juntado pelo consumidor consta que as falhas podem progredir,
“aumentando o grau de risco aos usuários”
,
afetando as condições de habitabilidade.

2. Quanto aos pedidos indenizatórios formulados (danos materiais e morais), tem-se que estes se sujeitam ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previstos no art. 205 do Código Civil.

3. No que concerne à determinação de ressarcimento das despesas do apelado com honorários advocatícios contratuais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
“os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.
(...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.972.753; Proc. 2021/0264010-0; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022). Logo, deve ser afastado respectivo ressarcimento da condenação imposta.

4. Inegável que os problemas enfrentados pelo recorrido em seu apartamento ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano, havendo verdadeira frustração e aborrecimento em se deparar com diversos problemas na unidade adquirida como nova, revelando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) razoável e proporcional, mormente por se encontrar equivalente ao patamar indenizatório adotado em situações semelhantes.

5. Acerca dos honorários sucumbenciais, assiste razão a apelante ao questionar sua fixação com base no valor da causa, pois tal critério somente deve ser utilizado nas situações em que não é possível aferir o proveito econômico obtido, o que não ocorre
in casu,
pois subsiste condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021873-20.2017.8.08.0048

REQUERENTE(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

REQUERIDO(S): RENATO COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
, em razão da sentença constante às fls. 234/236, integrada pela decisão acostada às fls. 264/266v, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e indenização por danos materiais”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo a deferir o pedido liminar formulado e:
“1 - reconhecer a responsabilidade da parte Ré em relação aos defeitos apresentados no imóvel objeto da lide; 2 - CONDENAR a Ré na obrigação de fazer devendo esta reparar os vícios apontados no Laudo Pericial, conforme fundamentado acima, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, após a intimação, sob pena de multa diária que desde já arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais); 3 - CONDENAR a Ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo ser corrigido com juros a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento; 4 - CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”
.

Sustenta (fls. 270/282), em síntese, a impossibilidade de cumprir a determinação exarada, pois a apelada contratou prestador de serviços e realizou as manutenções por conta própria.

Acrescenta que houve decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes e de fácil constatação.

Informa que inexiste responsabilidade pelos reparos questionados, porquanto a recorrida deixou de realizar manutenção preventiva, não havendo, desta forma, comprovação de vicio construtivo.

Na sequência, aponta que deve ser excluída a condenação ao pagamento de honorários contratuais e, ainda, fixada a respectiva verba sucumbencial com base no valor da condenação.

Ao final, aduz que não há danos morais, devendo, subsidiariamente, ao menos ser minorado o quantum fixado a tal título.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o recorrido afirmou ter adquirido imóvel comercializado pela apelante, cuja entrega das chaves ocorreu no ano de 2013. Porém, logo passou a identificar diversas falhas na construção, sendo observada a presença de fissuras e rachaduras estruturais em todo corpo interno do imóvel, que começaram na sala e com o passar do tempo foram aumentando, atravessando toda a extensão do apartamento.

Além disso, aduziu que se deparou com a falta de impermeabilização da alvenaria que acarretou umidade e infiltração no banheiro, que se estendeu para o corredor externo de circulação dos moradores daquele andar.

Destacou, ainda, que tentou solucionar os problemas junto à recorrente, porém esta permaneceu inerte, razão pela qual contratou os serviços de um profissional engenheiro para elaborar laudo técnico e também realizar obras a fim de amenizar os problemas apresentados.

Por tais motivos, postulou a obrigação de fazer para que a ré fosse compelida a realizar os reparos necessários, além do pagamento referente aos danos materiais, considerando os valores gastos com serviços para colocação de piso, serviços de pedreiro e materiais necessários, bem como pelo serviço prestado pelo engenheiro para confecção do laudo técnico e advogado.

Outrossim, pleiteou a condenação em danos morais no valor de RS 40.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“O caso concreto envolve apartamento novo, o qual foi adquirido ainda na planta, cuja entrega ocorreu em 24/10/2013 (fls. 99), porém, a autora defende que logo após a sobredita entrega o imóvel passou a apresentar diversos problemas, todavia, ao buscar soluções junto à ré, esta permaneceu inerte.

A fim de comprovar as suas alegações a parte autora acostou aos autos cópia dos e-mail encaminhados à ré relatando os problemas apresentados no apartamento (fls. 21/23). A conta disto, a parte autora contratou perito a fim de analisar a situação do imóvel, ao passo que este emitiu parecer técnico com a seguinte conclusão:

‘Diante das não conformidades dos sistemas vistoriados na unidade habitacional, e frente ao potencial risco de proliferação de falhas, classifico apartamento 205 do Bloco III do Condomínio Viva Jacaraípe, de uma maneira global, como de GRAU DE RISCO MODERADO, tendo em vista que infiltrações aceleraram a degradação de estruturas e de sua vida útil. O impacto de desempenho é tecnicamente recuperável para a finalidade de utilização a que se destina. Mas são necessárias intervenções pontuais para sanar as irregularidades apontadas no laudo de inspeção antes que outras falhas se proliferem a partir das apontadas, aumentando o grau de risco aos usuários.’ (fls. 35).

A Ré em contrapartida defendeu que em “conforme verificação feita pelo técnico que compareceu ao imóvel, e conforme consta do próprio laudo apresentado pelo Autor, foi realizada a instalação de piso laminado em todo o apartamento, não sendo possível verificar a veracidade da alegação de falha na estrutura do piso, ou mesmo que esta não tenha sido causada pela má instalação do referido piso. Quanto ao revestimento do piso, e o problema de impermeabilização, que na verdade verificou-se se tratar de problema de instalação hidrossanitária, estão fora do prazo de garantia previsto no Manual do Proprietário, entregue ao Autor junto com as chaves do imóvel.” (fls. 98)

E ao final concluiu: ‘a Requerida impugna o laudo de fls., porquanto unilateral e produzido sem a observância do contraditório. De qualquer forma, oportuno destacar que o Engenheiro contratado pelo Autor não analisou a causa dos (supostos) problemas por ele constatados. Perceba Exa. que o perito limita-se a apontar os (supostos) vícios, mas NÃO adentra à responsabilidade pela existência dos mesmos.’ (fls. 100).

Todavia, não obstante as declarações da ré, é fato incontroverso os problemas apresentados no imóvel, objeto da lide, outrossim, é consabido que a responsabilidade do construtor é de resultado, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada.

Desse modo, defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa.
Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha - força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, não tendo aqui, relevância o fortuito interno.

[...]

Desta forma, não obstante as declarações da ré, as informações trazidas aos autos em relação aos problemas no imóvel, não se tratam de problemas corriqueiros, além disso não se é esperado que tais problemas apareçam em imóvel construído recentemente e com tão pouco tempo de uso, ao passo que, caberia a Ré, na qualidade de fornecedora do produto, demonstrar a existência de culpa exclusiva da parte autora, qual seja, a má utilização do imóvel ou ausência de conservação. Todavia, não é o que se encontra nos autos, vez que o parecer técnico apresentado pela Ré limitou-se a afirmar acerca dos os itens que estavam ou não fora de garantia e afirmar que a possível causa do problema seria falta de manutenção, porém não trouxe aos autos provas neste sentido.

O que, a meu ver, leva a conclusão de que os diversos problemas apresentados no imóvel a pouco tempo adquirido são de responsabilidade da Ré, vez que foi a responsável pela execução da obra, devendo desta forma, reparar os danos causados a parte autora.

Desta forma, deverá a Ré ser compelida na obrigação de fazer devendo reparar os vícios existentes no imóvel detectados por meio do laudo pericial anexo.

DOS DANOS MATERIAIS.

A parte autora pugnou pela condenação da Ré em danos materiais no montante de R$ 12.000,00, cujo montante refere-se à contratação de Engenheiro Civil e Advogados.

A fim de demonstrar seus gastos trouxe aos autos o Laudo Pericial (fls. 24/36) e Contrato de honorários (fls. 37/50).

Quanto aos valores em questão, a Ré defendeu que “ao solicitar o reembolso do valor gasto com contratação de engenheiro para realização de laudo técnico, Isso porque, além de tal contratação ter sido feita para atender a anseios exclusivos do Autor, não existe nos autos qualquer comprovante de pagamento neste sentido.” (fls. 104).

Pois bem, em relação à indenização referente aos honorários periciais, embora a sua confecção seja incontroversa nos presentes autos, tenho que a Ré assiste razão, vez que a parte autora não trouxe aos autos provas dos valores despendidos para tanto.

Todavia, a parte autora, por meio do contrato de honorários advocatícios acostados aos autos a parte autora demonstrou ter contratado o serviço no montante de R$ 6.000,00 (fls. 39).

Assim, em que pese os argumentos da Ré contrários à sobredita rubrica, vez que defende que “não há sequer pedido de reembolso de honorários contratuais, segundo porque a escolha e responsabilidade pelo pagamento de tais honorários é exclusiva do contratante” (fls. 104).

Entendo que assiste razão a parte autora vez que, primeiramente porque esta demonstrou os gastos com a contratação de advogado, conforme sobredito, além disso, não fosse a inércia da Ré não haveria a necessidade da contratação de advogado para que então fosse ajuizada demanda a fim da parte autora ter seu direito reconhecido, devendo, portanto, a Ré responder pelos prejuízos causados à parte autora.

Neste sentido o Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou “os honorários advocatícios contratuais constituem sim danos materiais passíveis de indenização, ex vi do que dispõem os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019425-57.2014.8.26.0114 CAMPINAS VOTO Nº 16.223).

Desta forma, entendo que a Ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

DOS DANOS MORAIS.

Por fim, diante das provas existentes nos autos, quais sejam, fotografias e laudo pericial onde demonstram a existência de problemas de construção no imóvel objeto da lide e que mesmo após solicitar solução administrativa a parte autora não obteve sucesso, entendo que restou caracterizado o dano moral, vez que tais fatos afetaram o uso regular do pela parte autora, o que, a meu ver, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. Outrossim, o desinteresse demonstrado pela parte Ré em solucionar os problemas apresentados em imóvel novo, devem ser considerado como suficientes para a configuração do dano moral.

Ademais, as indenizações por danos extrapatrimoniais devem se situar em um ponto que representem o equilíbrio entre a minoração do desconforto ou da dor provocada à vítima e a perda da autora do dano suficiente a levá-la a adotar as medidas necessárias a fim de dar amparo aos dissabores por ela sofridos.

Entendo que, uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento da ré, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo ofendido, e a punir o causador do dano pela ofensa praticada, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano. É lição na jurisprudência e na doutrina que a estipulação da verba indenizatória é de livre arbítrio do juiz, devendo levar em consideração todos os componentes da estreita relação material. Na quantificação do dano moral devem ser considerados os seguintes aspectos: a) que a reparação não faz desaparecer a dor do ofendido, mas substitui um bem jurídico por outro, que arbitrado razoavelmente, possibilita à vítima a obtenção de satisfação equivalente ao que perdeu, sem que isso represente enriquecimento sem causa; b) a repercussão do dano e c) o caráter educativo da medida.

Desta forma, considerando a ponderações alinhavadas e o caso concreto, entendo razoável o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteado pela autora."

Nesse cenário, tenho que o recurso comporta parcial provimento.

Pontua a recorrente que houve decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes e de fácil constatação, nos termos do art. 26, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, observa-se que o recorrido consignou na petição inicial que
“no mês de janeiro do corrente ano começou a identificar diversas falhas na construção, sendo observada a presença de fissuras e rachaduras estruturais em todo corpo interno do imóvel”
.

Portanto, em que pese o art. 26, II e § 1º do Código de Defesa do Consumidor estabeleça que o direito do consumidor de reclamar por vícios aparentes caduca em 90 dias, contados do momento de recebimento do produto, ou a partir da negativa de fornecedor em efetuar o reparo (§2º, I, do art. 26), tenho que, na hipótese, possuindo os vícios alegados natureza estrutural, não há que se falar na aplicação do aludido prazo decadencial, mas sim o prazo de garantia de 05 (cinco) anos previsto no art. 618 do Código Civil, sobretudo porque na conclusão do laudo juntado pelo consumidor consta que as falhas podem progredir,
“aumentando o grau de risco aos usuários”
(fl. 35)
,
afetando as condições de habitabilidade.

Nesse sentido,
a contrario sunsu,
o STJ:

DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. APARTAMENTO. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. REPARAÇÃO. PRAZO PARA RECLAMAR. VÍCIOS APARENTES.
NÃO COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA
DA EDIFICAÇÃO. DECADÊNCIA.
APLICAÇÃO DO CDC.

1. É de 90 (noventa) dias o prazo para a parte reclamar a remoção de vícios aparentes ou de fácil constatação decorrentes da construção civil (art. 26, II, do CDC).

2. Na vigência do estatuto civil revogado, era restrita a reparação de vícios (removíveis) na coisa recebida em virtude de contrato comutativo. Prevalecia, então, para casos como o dos autos (aquisição de bem imóvel), a regra geral de que cessa, com a aceitação da obra, a responsabilidade do empreiteiro. A regulamentação legal do direito, nos moldes como hoje se concebe, somente veio a lume com a edição do CDC, em 1990.

3.
O prazo de garantia de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 1.245 do CC de 1916 (art. 618 do CC em vigor) somente se aplica aos casos de efetiva ameaça à "solidez e segurança do imóvel", conceito que abrange as condições de habitabilidade da edificação.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.172.331/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 1/10/2013.)

Desta forma, deve ser mantida incólume a determinação de reparação dos vícios, sendo certo que a alegada impossibilidade de execução dos reparos não restou demonstrada na instância de origem.

Quanto aos pedidos indenizatórios formulados (danos materiais e morais), tenho que estes se sujeitam ao prazo prescricional de 10 (dez) anos previstos no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO CONSTRUTIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 568/STJ 1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo. Precedentes.

3. O tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao concluir que termo inicial da prescrição é a data do conhecimento das falhas construtivas.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, correta a aplicação da Súmula nº 568/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.431.587/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

No que diz respeito à determinação de ressarcimento das despesas do apelado com honorários advocatícios contratuais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
“os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.
(...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.972.753; Proc. 2021/0264010-0; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022)

Logo, deve a respectiva condenação, fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ser extirpada da sentença.

Quanto aos danos morais, inegável que os problemas enfrentados pelo recorrido em seu apartamento ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano, havendo verdadeira frustração e aborrecimento em se deparar com diversos problemas na unidade habitacional adquirida, tratando-se de empreendimento novo.

Acerca do
quantum,
sabe-se que a respectiva indenização deve ser suficiente para reparar os danos suportados pelo consumidor, sem promover seu enriquecimento indevido, bem como surtir efeitos pedagógicos em face do fornecedor, para que não torne a lesar novos clientes com o mesmo ou semelhante descaso.

Sendo assim, tratando-se de imóvel adquirido através do programa “minha casa minha vida”, considero que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença não se mostra desarrazoado ou desproporcional, devendo ser mantido incólume, mormente por se encontrar equivalente ao patamar indenizatório estipulado em situações semelhantes:

DIREITO CIVIL. VÍCIO CONSTRUTIVO. DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial a extensão do dano moral,
uma vez que a aquisição de imóvel para moradia é fato de alta relevância no contexto socioeconômico da autora, bem como o grau de responsabilidade da ré que entregou o imóvel com diversos vícios construtivos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável e proporcional para fins de reparação extrapatrimonial
. Vale ressaltar que um valor menor do que esse não permitiria a justa e adequada reparação do prejuízo de ordem moral, atentando-se para a condição social, viabilidade econômica e grau de culpa do ofensor, além da gravidade do dano ao patrimônio moral e psíquico da autora; por outro lado, um valor superior acarretaria enriquecimento sem causa da parte. Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie. Agravo interno desprovido. (TRF 3ª R.; ApCiv 5000154-29.2020.4.03.6137; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas; Julg. 16/05/2024; DEJF 17/05/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO.
Imóvel adquirido em programa de habitação popular.
Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Denunciação da lide. Preclusão. Ilegitimidade passiva afastada. CDHU que não atua como mera estipulante, mas sim como verdadeira responsável pela construção e fiscalização do empreendimento. Dano moral caracterizado.
Autor teve frustradas suas legítimas expectativas de usufruir do imóvel sem intercorrências e vícios, circunstâncias que causaram mais que mero aborrecimento. Quantia arbitrada em R$ 10.000,00. Valor proporcional e adequado.
Reforma apenas no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte (orçamento do perito somado à indenização por danos morais), nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1016487-25.2022.8.26.0562; Ac. 17378984; Santos; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro; Julg. 27/11/2023; DJESP 30/11/2023; Pág. 1322)

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, assiste razão a apelante ao questionar sua fixação com base no valor da causa, pois tal critério apenas deve ser utilizado nas situações em que não é possível aferir o proveito econômico obtido, o que não ocorre
in casu,
pois subsiste condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial
provimento, para afastar a condenação do dever de ressarcir despesas do apelado com honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e; fixar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.